Tribunal: TJDFT
Processo: 0747174-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747174-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NACIONAL ESPORTES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, FIDA ABDEL LATIF KAMAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento Interposto pelo Banco Santander S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0704383-21.2022.8.07.0007, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 215749089, porquanto o mesmo pleito já foi apreciado ao ID 183464733. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório,nos termos da decisão de ID 175369489, que suspendeu a execução até11/10/2024 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Relata o Agravante, em síntese, que foram realizadas várias buscas de bens penhoráveis, algumas frutíferas, mas não o suficiente para quitar o débito. Defende que não há impedimento à realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo de primeiro grau. Explica que não tem ferramentas nem condições de encontrar dinheiro dos Agravados por sua conta. Assim, reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do mencionado sistema, o que foi indeferido. Pede a concessão de tutela antecipada e o provimento do recurso para que sejam ordenadas novas pesquisas junto ao SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha”, com intuito de localizar ativos financeiros dos Agravados, para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 65838424). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, o Agravante pede a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados pelo SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud. De início, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso alcançar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Ressalto que o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como implantou a ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita encontrar bens passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da parte agravada pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora